Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708811-13.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AVERCI PEREIRA DE MORAIS, AZENY DE LUCENA CAMARGO, BADIA ALVES DE SOUSA, BALBINA AMORIM LIMA, BALBINA SOARES BATISTA, BALTAZAR ASSIS DE OLIVEIRA, BALTAZAR CARNEIRO DOS REIS, BALTAZAR FERNANDES DA SILVA, BARBARA ALVES DOS SANTOS, BARBARA ANTONIA DA CRUZ DOS REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 48852119), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora